Tribunal: STF
Processo: HC 201782
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime aberto e Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR NÃO IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 
    1. No caso, a res foi avaliada em R$ 229,95 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), valor que não pode ser considerado insignificante, pois representava aproximadamente 34% (trinta e quatro por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (maio de 2016 – R$ 880,00), situação que corrobora a notória tipicidade material da conduta.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, como incursa no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto – “teria subtraído duas blusas femininas, duas calças jeans femininas e uma saia azul avaliadas em R$ 229,95 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)”. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Foi, então, interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.763.704/PR). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “a despeito do valor da res furtiva ter ultrapassado aquele estipulado pela jurisprudência como ínfimo, a conduta da paciente não ocasionou tamanha repercussão no âmbito penal, a ponto de exigir a movimentação de todo o sistema estatal de cunho repressivo”. Afirma que “os bens foram integralmente restituídos à vítima, vítima essa que é grande rede de lojas varejistas que conta com mais de 50 estabelecimentos em todo o Brasil”.
    5. Prossegue a impetração para destacar que “a própria acusação, entendendo existir desproporcionalidade flagrante entre a conduta denunciada e a persecução penal, interpôs o [...] Recurso Especial, requerendo a absolvição da ré”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância, para absolver a paciente, com fundamento na atipicidade de sua conduta”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    10. No caso, contudo, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. De início, anoto a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121760, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Ademais, tal como assentou o STJ, “está-se diante de bens subtraídos avaliados num total de R$ 229,95 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), quantia essa que não pode ser tida por ínfima, sobretudo se considerado que representa aproximadamente 34% do salário mínimo vigente à época dos fatos (maio de 2016 – R$ 880,00)”. Mais: as instâncias de origem concederam à paciente o regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, o que atrai o entendimento adotado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 123.734, de minha relatoria, assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA.
    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
    3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos.
    4. Ordem denegada”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator